Tribunal: TJDFT
Processo: 0711247-81.2022.8.07.0005
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. NULIDADE DA SENTENÇA. FALTA DE SANEAMENTO DO PROCESSO. ART. 357 DO CPC. PRODUÇÃO DE PROVAS NÃO OPORTUNIZADA. ERROR IN PROCEDENDO. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1.Nos termos do art. 357 do Código de Processo Civil, o juiz deve sanear o processo e delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos em direito.
2. A prolação de sentença sem que o processo tenha sido saneado, e sem oportunizar às partes a produção de provas relevantes para o deslinde das questões controvertidas, configura erro de procedimento e cerceamento do direito de defesa.
3. Na espécie, a magistrada oportunizou ao réu manifestar-se sobre os documentos acostados à réplica e determinou, em seguida, a conclusão dos autos para saneamento. Em ato seguinte, julgou antecipadamente o mérito sob o fundamento de que os elementos probatórios coligidos aos autos seriam suficientes para dirimir a controvérsia.
4. Não obstante seja o juiz o destinatário das provas, configura cerceamento de defesa a ausência de despacho para que as partes indiquem as provas que pretendem produzir e a posterior prolação de sentença julgando improcedente o pedido por ausência de provas.
5. Apelação interposta pelo Réu conhecida e provida. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida. Unânime.